Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-54.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005903-54.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE SANTANA - CPF: 593.228.701-25 (APELADO), LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO - CPF: 420.076.581-00 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), MARINEY ANTONIA DE LIMA - CPF: 545.620.741-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ (INTERDITADO) – SENTENÇA DE INTERDIÇÃO NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – RÉU DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO, DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NUMERÁRIO EFETIVAMENTE POSTO À DISPOSIÇÃO DO REQUERENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

O ordenamento jurídico pátrio, protege os interesses dos incapazes. Todavia, tal proteção não vai ao ponto de garantir que possam se beneficiar à custa de outrem que aja de boa-fé.

No caso, a sentença de interdição não foi levada a registro, forma legal de lhe dar a necessária publicidade e eficácia
erga omnes
, razão pela qual é inoponível contra terceiros de boa-fé.

O autor/apelado, apesar de formalmente incapaz, aparentemente mantinha vida de relação normal, celebrando negócios jurídicos, dentre os quais um empréstimo bancário, creditado em sua conta, cujo valor foi por ele utilizado.

Caso se deferisse o pleito de restituição dobrada dos pagamentos efetuados, mediante desconto em folha de pagamento, acrescido de danos morais, com a anulação do negócio, não só o autor teria garantido o benefício do valor creditado em sua conta, nada pagaria

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A, contra a sentença de id. 49082555, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, na ação declaratória de nulidade absoluta de contrato bancário c/c inexistência de obrigação e pagamento c/c restituição de quantias pagas c/c tutela antecipada no 1005903-54.2016.8.11.0002, movida por MARCOS ANTONIO DE SANTANA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos exordiais, para: 1-)
declarar
inexistente os débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado que levou o apelante a efetuar descontos na folha de pagamento da autora no importe de R$ 444,49 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos); 2-)
condenar
a instituição financeira a devolver em dobro, os valores descontados indevidamente da folha de pagamento; 3-)
condenar
o banco ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por fim, condenou, ainda, ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), como também,
ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC).

Irresignada, a instituição financeira apelante argumenta que não tinha como saber, na pessoa de seu preposto, prever da referida condição de interditado, uma vez que, em seu contracheque, não há especificação de que tipo de pensão se trata, conforme hollerith de id. 49082516.

Informa que a curadora, dentro de seus direitos e de suas responsabilidades para com o incapaz, tinha conhecimento das parcelas que eram descontadas mensalmente no benefício do autor durante enorme lastro temporal e muito estranhamente se manteve inerte, o que apenas traduz o seu aceite tácito e conhecimento pleno da operação contratada, garantindo a supervisão necessária a legalidade do feito.

Aduz que o exercício da curatela traz como consequência, necessariamente a administração dos bens e rendimentos do interditado e a prestação de cuidados a este. Assim, ao assumir curatela, a curadora tinha conhecimento das suas obrigações e responsabilidades, e se não se manifestou contrária a realização da operação de crédito, da qual ao que tudo indica também fora beneficiada, certo é que ela atestou seu aceite e supervisão de forma tácita.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão contida na exordial.

Em contrarrazões no id. 49082569 a parte alega em preliminar, a inépcia do recurso pois, na contracapa do apelo, o banco escreveu o nome das partes e o número do processo, não condizentes com o presente feito.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar de inépcia.

A preliminar de plano já vai indeferida, pois além de se tratar de um mero erro material, o conteúdo do apelo é consentâneo com o processo, bem como, na petição de interposição do recurso, o banco informou corretamente os dados do processo.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, com razão a instituição recorrente.

A certidão de id. 49082512, comprova que o autor, é pessoa interditada, representada por curadora (sua esposa MARINEY ANTONIA DE LIMA), desde a data de 29.05.2013, por certo que, ao tempo em que firmado o empréstimo (26.03.2015 - contrato de id. 49082515), a condição já existia.

Entretanto, não se pode classificar o contrato firmado, como nulo, pois, ainda que viciado em um dos seus requisitos – agente capaz, a situação da incapacidade não poderia ser constatada pelo banco, no momento da avença, especialmente, pelo fato de que não havia qualquer registro público da interdição.

Sabidamente, as relações civis devem ser fundadas e interpretadas tendo por norte a boa fé objetiva, a revestir a conduta dos negociantes.

A instituição financeira, ao firmar o contrato com pessoa interditada, sem que dessa situação pudesse ter conhecimento, haja vista a ausência de registro público do ato, agiu em total boa-fé, tornando legal e regular a celebração do negócio.

Nesse sentido, é a lição dos doutrinadores Flávio Tartuce e Arnaldo Rizzardo:

... interdito, prevalecendo o negócio celebrado, se hígido for na substância e na forma. Destaque-se que pelo sistema do Código Civil de 2002, a boa-fé deve ser tida como presumida, e não a má-fé. TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014.p.78

(...) Matéria de importância prende-se ao momento em que a sentença produz efeitos.

Temos, a respeito, a previsão do art. 1.173 do Código Civil (art. 452 do Código anterior): ‘A sentença que declara a interdição produz efeitos desde logo, embora sujeita a recurso’.

Igualmente na primeira parte do art. 1.184 do Código de Processo Civil: ‘A sentença de interdição produz efeitos desde logo, embora sujeita à apelação”.

Portanto, imediatamente poderá o curador iniciar seu encargo. E os atos que realizar mostram-se válidos, não sendo, em princípio, desconstituíveis.

Mas relativamente a terceiros, como já salientado, é indispensável a intimação ou o conhecimento
, o que vem inserido na segunda parte do preceito por último citado: ‘Será inscrita no Registro de Pessoas Naturais e publicada pela imprensa local e pelo órgão oficial por três (três) vezes, com intervalo de 10 (dez dias) constando do edital os nomes do interdito, a causa da interdição e os limites da curatela”.

Mostra-se evidente que os efeitos quanto a terceiros surgem quando do conhecimento da sentença
. (...) Não é sem razão que se ordena a intimação da interdição mediante três publicações do edital. Este o entendimento de José Olympio de Castro Filho: ‘Certo que produz, e deve produzir certos efeitos, desde logo que proferida, antes mesmo da sua intimação às partes ou da sua publicação, pela forma incomum determinada pelo Código (no órgão da imprensa local e no órgão oficial por três vezes), como, por exemplo, na imediata comunicação a quem deva caber o conhecimento urgente, como estabelecimento de crédito em que o interdito tenha depósito; na urgente comunicação ao hospital em que se encontra o interdito, etc.
Todavia, perante terceiros, parece incivil e injurídico exigir sofram efeitos da sentença de que não tiveram notícia
. (...)” RIZZARDO, Arnaldo, Direito de Família, 6a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 1.014.

Ademais, a Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/73) preceitua que:

Art. 100.

§ 1o Antes de averbadas, as sentenças não produzirão efeito contra terceiros.

O CPC e o CC também são claros a esse respeito, respectivamente preceituam:

Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

§ 3o
A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores
, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

Art. 9o - Serão registrados em registro público:

I - os nascimentos, casamentos e óbitos;

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;

III -
a interdição por incapacidade absoluta ou relativa
;

Como se nota, a referida averbação não ocorreu, e assim se conclui porque, alegando o banco a sua inexistência, não demonstrou o autor/apelado o contrário, limitando-se a se reportar ao mandado de inscrição de interdição, ausente a prova do efetivo cumprimento, com a juntada da certidão respectiva, ônus que lhe incumbia, mormente porque não pode ser imposto à adversa o ônus de provar o negativo.

A demonstrar a assertiva do banco, sobre a falta de evidência de incapacidade do autor, para contratar o empréstimo, verifica-se nos documentos juntados na contestação, que aquele levou toda a documentação regular a permitir a contratação,.

Ademais, há nos autos indicativos de negligência por parte da curadora nomeada ao autor, pelo que se verifica o empréstimo fora contratado em 26.03.2015 (id. 49082515), e que a ação judicial somente fora proposta em 21.12.2016 (uma ano e nove meses), sendo, ainda, que o banco apelante demonstrou que o valor contratado (R$ 18.785,72 - id. 49082540) fora devidamente disponibilizado ao autor em sua conta corrente (id. 49082539), em reflexo dessa omissão.

O lapso temporal entre a contratação e a presente ação judicial denota, ser duvidoso o fato de a curadora desconhecer, por completo, o procedimento do curatelado, pois na inicial da presente, a causa de pedir diz a transação se deu por pura má-fé do banco apelante.

Assim, pela prova dos autos, conclui-se que da instituição financeira não poderia ser exigida diligência além daquelas que adotou, pois inviável presumir que tivesse a entidade conhecimento de documento público que sequer existia ao tempo do negócio, a dar notícia da incapacidade a terceiros.

Dessa feita, não há falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em direito à devolução em dobro das quantias, pois não restou comprovada a má-fé no agir das demandadas.

Da mesma forma, não há amparo ao pedido de indenização por danos morais, pois dela, é pressuposto a violação dos direitos da personalidade, prova que não aportou aos autos, e cujo ônus incumbia ao demandante.

De outra banda, mantida a sentença, teríamos a seguinte situação: 1-) repetição em dobro; 2-) inexistência de contrato; e 3-) indenização por dano moral, acabando-se por premiar o autor, em detrimento de quem agiu com boa-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no primeiro grau. Entretanto, suspensa esta exigibilidade em relação à autora/apelada por ser ela beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020